Tribunal: TJSP
Processo: 1018981-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - pedido declaratório - ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - dano moral não configurado - condenação afastada - recurso provido, na parte conhecida.